Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700456-05.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO requerida pela Defesa de Nelton Nascimento e Silva dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 15611080). Consta dos autos que a Defesa impetrou o Habeas Corpus perante esta Corte, o qual foi inadmitido liminarmente em 16/04/2020 (ID 15611085). Dentre os pedidos formulados, havia o pedido de soltura do paciente, com base na disseminação do coronavírus nos presídios do Distrito Federal. A tal respeito, a decisão inadmitiu o writ em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Dessa forma, a Defesa peticionou nos presentes autos (consoante petição de ID 15611080), requerendo que o paciente seja colocado em liberdade. É o relatório. Constata-se do endereçamento da petição inicial do presente processo (ID 15611080) que o pedido foi dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apesar de a advogada ter formulado o requerimento, equivocadamente, perante a Turma Recursal do Distrito Federal (ID 15625088), e de os autos terem sido posteriormente redistribuídos a esta Segunda Turma Criminal (ID 15626285). Assim, diante do equívoco manifesto, devem os autos ser remetidos ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, dando-se baixa na distribuição da presente petição. Fica a advogada impetrante esclarecida que os processos de execução penal deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tramitam perante o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, podendo a douta advogada obter mais informações e se cadastrar no seguinte endereço: https://seeu.pje.jus.br/seeu/. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador